Tribunal: STF
Processo: Pet 12582
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Embargos de Declaração na Petição de querela nullitatis insanabilis, ajuizada, em 18.12.2023, com requerimento de medida cautelar, por André Benjamin Teixeira Ribeiro contra decisão proferida na Reclamação n. 65.326, na qual não teria sido determinada a citação do beneficiário da decisão.



    2. Em 27.9.2024, neguei seguimento à petição (DJe 10.10.2024).



    3. Em 17.10.2024, André Benjamim Teixeira Ribeiro opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 65).



    Alega que a decisão embargada “se limitou a indicar os entendimentos jurisprudenciais do órgão julgador, sem, no entanto, indicar a fundamentação jurídica (ARTIGO DE LEI) que embasa o decidido, quais sejam as leis, artigos, temas vinculantes etc., pelo que, data maxima venia, está configurada a omissão do julgado” (fl. 2, e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, não sendo competente para deles conhecer o colegiado.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma do ato embargado, salvo no ponto em que tenha sido omisso, contraditório ou obscuro ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    6. Na espécie, não se comprovam omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão questionada.



    A decisão embargada está devidamente fundamentada, de maneira clara e coerente.



    Como assentado na decisão embargada, a decisão proferida na Reclamação n. 65.326 transitou em julgado em 3.5.2024, pelo que se exauriu a jurisdição deste Supremo Tribunal, que entregou a solução judicial pleiteada. O trânsito em julgado impede o ajuizamento de ação posterior que pretenda fazer renascer processo findo.



    Ademais, a alegação de nulidade da decisão, por ausência de citação da beneficiária, não se fundamenta na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Isso porque a matéria tratada nesta reclamação é objeto de jurisprudência consolidada, não havendo comprovação de prejuízo à parte. Nesse sentido, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a ausência de nulidade em casos como o que se apresenta. Assim, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 
6. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 69.950-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.9.2024, grifos nossos). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO” (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões de mérito passíveis de serem deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, poderiam ter sido regularmente apresentadas pelo beneficiário no presente recurso de Agravo, o que, no entanto, deixou de fazer. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016” (Rcl n. 69.993-AgR/SP Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2024). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 
DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 68.453-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024). 



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da pejotização. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 68.571-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    É pacífico o entendimento de não se prestarem os embargos de declaração para reexame da matéria ou a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora